Tribunal: TJMT
Processo: 0026016-12.2005.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0026016-12.2005.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), BENEDICTO MIGUEL CALIX FILHO - CPF: 921.937.061-15 (ADVOGADO), JOAO ANTONIO CUIABANO MALHEIROS - CPF: 034.615.641-68 (APELANTE), JOAO ARRUDA DOS SANTOS - CPF: 604.124.531-34 (ADVOGADO), LUIZ DOMINGOS DE CARVALHO - CPF: 207.423.391-49 (APELANTE), CARLOS EDUARDO FRANCA - CPF: 046.016.881-91 (ADVOGADO), RAFAEL SOUZA FERRAZ DA COSTA - CPF: 015.818.091-74 (ADVOGADO), MARCELO RIBEIRO ALVES - CPF: 468.630.441-53 (APELANTE), RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), FERNANDA CARVALHO BAUNGART - CPF: 002.870.561-04 (ADVOGADO), LUIZ ALBERTO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 005.562.711-06 (ADVOGADO), BRUNO DE MELO MIOTTO - CPF: 025.871.623-19 (ADVOGADO), RINALDO RIBEIRO DE ALMEIDA - CPF: 034.618.401-06 (APELANTE), VANESSA PAULA COSTA - CPF: 929.653.421-68 (ADVOGADO), EDEN CAPISTRANO PINTO - CPF: 138.762.521-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ MARINHO DE SOUZA BOTELHO - CPF: 142.835.651-72 (TERCEIRO INTERESSADO), WILSON CELSO TEIXEIRA - CPF: 161.828.471-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), BRUNO DE MELO MIOTTO - CPF: 025.871.623-19 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO FRANCA - CPF: 046.016.881-91 (ADVOGADO), FERNANDA CARVALHO BAUNGART - CPF: 002.870.561-04 (ADVOGADO), JOAO ANTONIO CUIABANO MALHEIROS - CPF: 034.615.641-68 (APELADO), JOAO ARRUDA DOS SANTOS - CPF: 604.124.531-34 (ADVOGADO), LUIZ ALBERTO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 005.562.711-06 (ADVOGADO), LUIZ DOMINGOS DE CARVALHO - CPF: 207.423.391-49 (APELADO), MARCELO RIBEIRO ALVES - CPF: 468.630.441-53 (APELADO), RAFAEL SOUZA FERRAZ DA COSTA - CPF: 015.818.091-74 (ADVOGADO), RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), RINALDO RIBEIRO DE ALMEIDA - CPF: 034.618.401-06 (APELADO), VANESSA PAULA COSTA - CPF: 929.653.421-68 (ADVOGADO), BENEDICTO MIGUEL CALIX FILHO - CPF: 921.937.061-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), ROBERTO LUIZ LOPES DA SILVA - CPF: 205.074.451-04 (ADVOGADO), GABRIELLY MEIRA COUTINHO - CPF: 032.990.131-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EXERCEU O JUÍZO DE RETRATAÇÃO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

JUÍZO DE RETRATAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ADEQUAÇÃO DO JULGADO COM O ENTENDIMENTO SEDIMENTO NO ARE N.
843.989/PR – TEMA 1.199 DO STF –
APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI No 14.230/21 AOS PROCESSOS EM TRÂMITE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DOLO ESPECÍFICO DE LESAR O ERÁRIO PELOS RÉUS
– CONDENAÇÃO POR VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO GENÉRICA – NECESSIDADE DE ENQUADRAMENTO DA CONDUTA NO ROL TAXATIVO – SENTENÇA REFORMADA – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL –
JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO.

1. No julgamento do ARE 843.989/PR, afetado como representativo de controvérsia (Tema 1.199),
o STF adotou o entendimento de que as alterações promovidas pela Lei no 14.230/2021 devem ser aplicadas às causas sem trânsito em julgado.

2. Quanto ao dolo específico, a nova redação do artigo 1o, §§ 1o e 2° da Lei de Improbidade Administrativa estabelece que, para a configuração do ato ímprobo, é necessária a comprovação da vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado.

3. A mera inobservância à legalidade, por si só, não caracteriza o ato ímprobo, se não resta demonstrado comprovado o elemento subjetivo – dolo específico -, a ter do que dispõe a nova redação dada aos artigos 9o, 10 e 11 da Lei n. 8.429/1992.

4. Juízo de retratação positivo.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

JOÃO ANTÔNIO CUIABANO MALHEIROS E OUTROS

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de reapreciação da apelação no
0026016-12.2005.8.11.0041,

devolvido pela Vice-Presidência deste Sodalício, com fulcro no art. 1.030, II do CPC, para o exercício de juízo de retratação antes da admissibilidade do recurso especial, em face da aparente desconformidade com o entendimento do STF exarado no recurso paradigma (Tema 1.199).

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR EDSON DIAS REIS (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, a Vice-Presidência deste Sodalício restituiu os autos a esta Câmara, por força do art. 1.030, II, do CPC, para o exercício de juízo de retratação em virtude do acórdão supostamente estar em desconformidade com o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal no recurso paradigma (Tema 1.199 do STF).

No caso, tenho que há necessidade de retratação do acórdão, por se encontrar em dissonância ao entendimento recente do Supremo Tribunal Federal firmado em julgamento do recurso paradigma do ARE n. 843.989/PR.

Os referidos recursos de apelação cível foram interpostos contra sentença proferida em sede de Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa, que havia julgado parcialmente procedente o pleito inicial para condenar os apelantes às sanções previstas no art. 12, II e III da Lei n. 8.429/1992.

O acórdão combatido desproveu os recursos, mantendo a sentença que condenou os apelantes, sob o argumento que “
não há que se falar em ausência de dolo ou má fé nos atos ímprobos que lhe foram imputados na inicial, nem mesmo no caso da condenação na conduta descrita no artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa.
”. Colhe-se a seguinte ementa:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL – CAMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEITADA – EX-VEREADORES – OBTENÇÃO DE LICENÇAS MÉDICAS POR MAIS DE 120 DIAS – AFASTAMENTO REMUNERADO – SIMPLES ATESTADO - CONVOCAÇÃO DE SUPLENTE - CARACTERIZADO DESVIO DE FINALIDADE – ATO DE IMPROBIDADE - DANO AO ERÁRIO E VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – SANÇÃO - SUSPENSÃO DE DIREITOS POLÍTICOS - REDUÇÃO PARA O PATAMAR MÍNIMO - RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Não se mostra nula a sentença, por ausência de fundamentação, quando o Julgador enfrenta as questões de fato, indicando os motivos que formaram seu convencimento.

2. A utilização de atestado médico que não indica a necessidade de interrupção das atividades habituais para obtenção de afastamento, por 120 (cento e vinte) dias da Câmara de Vereadores, configura ato de improbidade, porque evidente o intuito de beneficiar o suplente.

3. Afigura-se necessário alterar a dosimetria das sanções impostas aplicadas, em atenção aos parâmetros normativos do art. 12, III, da Lei de Improbidade Administrativa, e em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade,

aliado ainda à falta de circunstâncias objetivas que justifiquem a exasperação da pena de suspensão dos direitos políticos no máximo legal. Redução da suspensão dos direitos políticos ao patamar mínimo de 03 (três) anos

4.

Recursos conhecidos e parcialmente providos.”

De outro lado,
destaca-se que o Supremo Tribunal Federal, por oportunidade do julgamento do ARE 843.989/PR, afetado como representativo de controvérsia (Tema 1.199), firmou as seguintes teses em relação à retroatividade da Lei no 14.230/2021:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

É importante destacar que os julgamentos proferidos em recursos extraordinários com repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal têm efeito vinculante.

Cumpre ressaltar que o julgamento ocorreu em 03/09/2021, ou seja, anteriormente à vigência da Lei n. 14.230/2021, publicada em 25/10/2021.

Como se verifica das teses elencadas, o STF adotou o entendimento de que as alterações promovidas pela Lei no 14.230/2021 devem ser imediatamente aplicadas às causas sem trânsito em julgado, bem como que é necessária a constatação do dolo específico para a tipificação da improbidade administrativa.

Quanto ao dolo específico, a nova redação do artigo 1o,
§§ 1o e 2° da Lei de Improbidade Administrativa estabelece que, para a configuração do ato ímprobo, é necessária a comprovação da vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado.

Além disso, dispõe o artigo 1o,
§3o da lei que “
o mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa.”

A respeito da necessidade da presença do elemento subjetivo (dolo) para a caracterização do ato ímprobo, no julgamento do ARE
843.989/PR,
o Relator, Ministro Alexandre de Moraes, destacou em seu voto:

“(...)
Essa premissa é importante por não permitir qualquer hipótese em que o autor da ação aponte genericamente condutas de agente público ou dos demais réus sem a imputação do necessário elemento subjetivo do tipo e sem qualquer indicação que mostrasse a intenção de praticar ato de corrupção, caracterizando a acusação tão somente responsabilidade objetiva do réu, por exercer determinado cargo ou função pública (...)”

(STF - ARE: 843989 PR, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 18/08/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-251 DIVULG 09-12-2022 PUBLIC 12-12-2022)

No
mesmo sentido, Daniel Amorim Assumpção Neves e Rafael Carvalho Rezende Oliveira sintetizam:

“Em suma, com a Reforma da LIA, a improbidade administrativa somente restará caracterizada se comprovado o dolo específico do agente público ou terceiro, inexistindo, portanto, a modalidade culposa de improbidade, ainda que a culpa seja “grave” ou o erro seja “grosseiro”.

(Improbidade Administrativa – Direito Material e processual / Daniel Amorim Assumpção Neves, Rafael Carvalho Rezende Oliveira. - Rio de Janeiro: Forense, 2022, pág. 10)

N
essa perspectiva, a Vice-Presidência devolveu os autos para verificação de possível desconformidade do julgamento com o tema 1.199 do STF.

Para melhor visualização, colaciono os trechos do voto condutor do acórdão,
in verbis
:

“O cerne da questão gira em torno de saber se os afastamentos remunerados dos apelados, João Antônio Cuiabano Malheiros, Marcelo Ribeiro Alves, Rinaldo Ribeiro de Almeida e Luiz Domingos de Carvalho, ex-Vereadores do município de Cuiabá, para tratamento de saúde por mais de 120 (cento e vinte) dias, mandato 1996/2000, tinham escopo exclusivo de provocar a convocação dos respectivos suplentes, em sistema de rodízio e em detrimento do patrimônio público no importe aproximado de R$ 110.850,00 (cento e dez mil e oitocentos e cinquenta reais).

A petição inicial, subsidiada por caderno investigatório, narra que, nos anos de 1997 e 1998, os apelantes, a época dos fatos, Vereadores do município de Cuiabá, teriam se apropriado de recursos públicos ao requererem licenças médicas remuneradas por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, com simples atestado médico, o que autoriza a convocação dos respectivos suplentes para exercício da vereança, causando prejuízos ao erário (ID 9429489).

O i. magistrado entendeu que os recorrentes ao se afastarem das funções sob a justificativa de tratamento médico, em prazos singulares e similares (pouco mais de 120 dias), viabilizando a convocação dos respectivos suplentes, visavam se apropriar de verbas púbicas, condutas que configuram atos de improbidade administrativa descritos nos artigos 10, inciso I, e 11 da Lei no 8.429/92, com incidência nas sanções do artigo 12, incisos II e III, do mesmo regramento:

“Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1o desta lei, e notadamente:

[..]

I - facilitar ou concorrer por qualquer forma para a incorporação ao patrimônio particular, de pessoa física ou jurídica, de bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1o desta lei;

[...] Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente: [...]”.

Pois bem. O artigo 96 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Cuiabá estabelece que:

“Art. 96. O Vereador poderá obter licença para:

(...)

II - Tratamento de saúde, devidamente comprovado, e licença- gestante”

O artigo 22 da Lei Orgânica do Município de Cuiabá assim regulamenta:

Art. 22. Dar-se-á a convocação do suplente de Vereadores, nos casos de vaga ou de licença do titular por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias.

O conjunto probatório revela que o apelante Marcelo Riberio Alves requereu, em 25/06/98, afastamento por 121 (cento e vinte e um) dias, com apresentação de atestado médico lavrado pelo Dr. Claudio Guerrantes, médico cardiologista, que, em depoimento, relatou que o ex-edil esteve sob seus cuidados por apenas 40 (quarenta) dias devido à crise hipertensiva severa e resistente, mas sugeriu que procurasse um centro médico em São Paulo e na ocasião da última consulta lhe concedeu o citado atestado para investigação da patologia (ID 9431484 e 9436474).

Contudo, não há prova ou indícios de que o recorrente realizou tratamento fora deste Estado, naquela época. Ou seja, ausência de prova quanto a existência de motivos para obtenção da licença superior a 120 dias.

João Malheiros, de igual forma, afastou das funções habituais por

130 (cento e trinta) dias,

após pedido em

25/06/98, com deferimento em 26/06/98, por meio de atestado médico subscrito pelo cardiologista Marcos Vinicius Paes de Barros, por estar acometido de

hipertensão arterial, ansiedade e depressão, sem indicação do CID no atestado (ID 9431484 e 9436474).

Luiz Domingos de Carvalho, em 05/06/1997, requereu a concessão de 121 (cento e vinte e um) dias de licença, por problemas de saúde gástrico, apresentando, para tanto, o atestado médico subscrito pelo médico Dr. Lourival, que o atendeu na policlínica do CPA I. Mas, nas declarações, afirma que fez apenas uso de medicamento e se sentiu melhor antes mesmo da conclusão do afastamento (ID 9436474).

Já o recorrente Rinaldo Ribeiro de Almeida postulou licença para tratamento de saúde pelo período de 125 (cento e vinte e cinco) dias, em 08/06/1998, instruindo com atestado subscrito pelo médico Isler Monteiro da Silva, com indicação do CID 308.0/5 e 532.3/6 e deferimento em 03/06/8. O médico não foi ouvido porque a época da instrução processual havia falecido.

Mas o apelante, em juízo, informa que tinha estresse naquela época, mas sequer se recorda de suposto tratamento longo que se submetera (ID 9429495 e 9436474).

Os depoimentos testemunhais demonstram que os apelantes obtiveram licenças médicas com prazos longos sem o devido acompanhamento médico durante o período em que se deram os afastamentos para tratamento de saúde. Além disso, não se submeteram a perícia médica oficial.

A situação chama mais atenção pelo fato de as licenças serem deferidas de imediato, com diagnósticos semelhantes, e os períodos de afastamento por atestado médico dos recorrentes corresponder ao prazo estipulado em norma regimental do Órgão para convocação dos respectivos suplentes, que, de igual forma, são remunerados por passarem a exercer a vereança nos afastamentos dos titulares.

Veja que os recorrentes não se submeteram a tratamento ambulatorial, internação ou à cirurgia, sendo que, na sua maioria, antes da conclusão do prazo estipulado nos atestados já se sentiam melhor.

Observa-se, ainda, curiosidade quanto as licenças médicas dos apelantes Marcelo e João Malheiros, cujos pleitos e deferimento se deram na mesma data, com prazos pouco superiores a 120 dias. Aliado a isso, que os diagnósticos de estresse ou quadros depressivos não os impediram de se candidatarem à reeleição.

A falta de prova de realização de tratamento indicado em atestado para obter afastamento da Câmara de Vereadores, quando este era o motivo, comprova que o ato se deu com desvio de finalidade e, por isso, manifesta a prática de ato de improbidade administrativa.

Dentro desse quadro fático, salta aos olhos que os atestados tinham longos prazos sem o devido acompanhamento médico, o que apenas beneficiava a convocação dos respectivos suplentes ante o afastamento remunerado dos titulares das funções da vereança, implicando em pagamento duplicado que gerou danos ao erário.

De sorte que, não há que se falar em ausência de dolo ou má fé nos atos ímprobos que lhe foram imputados na inicial, nem mesmo no caso da condenação na conduta descrita no artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa.

Ora, valer-se de atestado médico com a finalidade de se afastar por longo período da função da vereança, de forma remunerada, sem se submeter ao correspondente tempo ao tratamento médico, evidencia o intuito de beneficiarem a convocação do suplente na forma de rodízio.

Claro que os Apelantes, agentes políticos, tinham pleno conhecimento de que o afastamento em prazo superior a 120 dias resultaria na convocação do respectivo suplente também remunerado.

Bem pontuado, ainda, a questão da necessidade de perícia médica para acompanhamento do tratamento de saúde de vereadores por longo período no parecer ministerial, in verbis: “os vereadores, quando se apura ato de improbidade administrativa, se afinam a condição de agente público, portanto deve se pautar dentro do Regime de Previdência Geral, conforme predispõe a Lei 8.212/91 e, após atestada sua incapacidade para exercer suas atividades por prazo superior a 15 (quinze) dias deve se submeter a perícia médica” (ID

46590458).

[...]

Assente, portanto, que as condutas dos Apelantes caracterizam ato de improbidade administrativa, cumpre examinar as penas a eles cominadas, as quais também foram objeto de insurgência recursal.

A aplicação das penalidades deve se levar em conta a dimensão dos danos causados à luz da proporcionalidade e da razoabilidade.

A sanção se presta repelir lesão e a conduta antijurídica, em atenção ao que dispõe o artigo 12 da Lei de Improbidade Administrativa, ipsis litteris:

"Art. 12. Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato:

(...)

II - na hipótese do art. 10, ressarcimento integral do dano, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se concorrer esta circunstância, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de cinco a oito anos, pagamento de multa civil de até duas vezes o valor do dano e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos;

III - na hipótese do art. 11, ressarcimento integral do dano, se houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos, pagamento de multa civil de até cem vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos."

Sobre a imposição das penalidades é sempre esclarecedor citar o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça:

"As sanções do art. 12, incisos I, II e III, da Lei no 8.429/92, não são necessariamente cumulativas, cabendo ao magistrado a sua dosimetria; em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, que, evidentemente, perpassa pela adequação, necessidade e proporcionalidade estrito senso, aliás, como deixa entrever o parágrafo único do referido dispositivo, a fim de que a reprimenda a ser aplicada ao agente ímprobo seja suficiente à repressão e à prevenção da improbidade." (REsp 980706/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/02/2011, DJe 23/02/2011)

Dentro dessa orientação e em consonância com a observância do grau de lesividade e reprovabilidade da conduta dos agentes, que, aqui, se trata de agentes políticos, responsáveis por zelar da coisa pública, não merece reparos a sentença recorrida.

Isso porque, como bem pontuado na sentença, a condenação dos Apelantes ao ressarcimento das quantias recebidas indevidamente mostra-se pertinente, pois, restou demonstrado que a concessão das licenças com desvio de finalidade ocasionou dano ao erário, na medida em que houve a convocação dos vereadores suplentes para o exercício do mandato e, concomitantemente, houve remuneração de ambos, do vereador afastado e do convocado.

Da mesma forma, deve ser mantida a sanção consistente na proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 03 (três) anos, porque, ao violarem os princípios administrativos e atuar em desvio de finalidade para obtenção de vantagem pessoal, os requeridos deixaram de cumprir os deveres de lealdade, honestidade e probidade exigidos a qualquer um que venha a manter vínculo jurídico-administrativo ou contrato com a Administração Pública.

Atento a tais circunstâncias, penso que se afigura adequada a imposição da sanção de suspensão dos direitos políticos também em 3 (três) anos - patamar mínimo previsto no inciso III do art. 12 da Lei n. 8.429/82, e o mesmo estabelecido para a sanção de proibição de contratar com a Administração Pública.

[...]”

Do que se observa o acórdão manteve a condenação por atos de improbidade tipificados no art. 10,
caput
e inciso I, e no art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa.

Ocorre que com as alterações da Lei n. 14.230/2021, o ato que cause prejuízo ao erário deve vir acompanhado do dolo e do efetivo prejuízo, como se verifica da redação do
caput
,
in verbis
:

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer
ação ou omissão dolosa, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonia
l, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1o desta Lei, e notadamente: (Redação dada pela Lei no 14.230, de 2021)

VIII - frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos, ou dispensá-los indevidamente, acarretando perda patrimonial efetiva; (Redação dada pela Lei no 14.230, de 2021)

Nessa perspectiva, a mera descrição da conduta de usufruir de licença médica para tratamento de saúde pelo prazo previsto no regimento interno da câmara municipal de Cuiabá, desacompanhada de comprovação de que tenha havido o dolo específico de causar dano ao erário, se mostra insuficiente a caracterizar o ato improbo.

Em outras palavres, é dizer que não há elementos no conjunto probatório dos autos que evidenciem o preenchimento dos requisitos necessários à caracterização do ato de improbidade administrativa, mormente pela
ausência de demonstração de dolo específico de lesar o erário.

No caso, ainda ressalto que todos os apelantes apresentaram atestados médicos ao setor próprio na Câmara de Vereadores da Capital e então tiveram deferidos seus afastamentos pelo prazo médico estipulado. Somente após tal deferimento, houve a convocação dos respectivos suplentes, seguindo o procedimento previsto em Regimento Interno daquela casa legislativa.

Dessa forma, havendo a previsão do afastamento para tratamento de saúde em regulamento interno, como mencionado em r. sentença, bem como no r. Acórdão de julgamento, não restou demonstrado o dolo específico na conduta dos apelantes.

De igual maneira, a conduta de violação aos princípios da Administração Pública foi tipificada de forma genérica no
caput
do art. 11 da LIA, o que não é mais possível a partir da alteração da Lei n. 14.230/2021, a qual passou a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade.

A propósito, esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ADVENTO DA LEI 14.231/2021. INTELIGÊNCIA DO ARE 843989 (TEMA 1.199). INCIDÊNCIA IMEDIATA DA NOVA REDAÇÃO DO ART. 11 DA LEI 8.429/1992 AOS PROCESSOS EM CURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 1.
A Lei 14.231/2021 alterou profundamente o regime jurídico dos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípio da administração pública (Lei 8.249/1992, art. 11), promovendo, dentre outros, a abolição da hipótese de responsabilização por violação genérica aos princípios discriminados no caput do art. 11 da Lei 8.249/1992 e passando a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração pública, discriminada exaustivamente nos incisos do referido dispositivo legal.
2. No julgamento do ARE 843989 (Tema 1.199), o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações da introduzidas pela Lei 14.231/2021 para fins de incidência em face da coisa julgada ou durante o processo de execução das penas e seus incidentes, mas ressalvou exceção de retroatividade para casos como o presente, em que ainda não houve o trânsito em julgado da condenação por ato de improbidade. 3. As alterações promovidas pela Lei 14.231/2021 ao art. 11 da Lei 8.249/1992 aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado. 4. Tendo em vista que (i) o Tribunal de origem condenou o recorrente por conduta subsumida exclusivamente ao disposto no inciso I do do art. 11 da Lei 8.429/1992 e que (ii) a Lei 14.231/2021 revogou o referido dispositivo e a hipótese típica até então nele prevista ao mesmo tempo em que (iii) passou a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração pública, imperiosa a reforma do acórdão recorrido para considerar improcedente a pretensão autoral no tocante ao recorrente. 5. Impossível, no caso concreto, eventual reenquadramento do ato apontado como ilícito nas previsões contidas no art. 9o ou 10o da Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.249/1992), pois o autor da demanda, na peça inicial, não requereu a condenação do recorrente como incurso no art. 9o da Lei de Improbidade Administrativa e o próprio acórdão recorrido, mantido pelo Superior Tribunal de Justiça, afastou a possibilidade de condenação do recorrente pelo art. 10, sem que houvesse qualquer impugnação do titular da ação civil pública quanto ao ponto. 6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para, reformando o acórdão embargado, dar provimento aos embargos de divergência, ao agravo regimental e ao recurso extraordinário com agravo, a fim de extinguir a presente ação civil pública por improbidade administrativa no tocante ao recorrente.

(STF - ARE: 803568 SP, Relator: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 22/08/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05-09-2023 PUBLIC 06-09-2023)

D
elineado esse cenário, como a condenação por atos de improbidade administrativa foi fundamentada na violação aos princípios elencados no art. 11,
caput
da Lei n. 8.429/1992, não há como se manter também a referida condenação.

Esse é o posicionamento deste Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL – SUPERVENIÊNCIA DA LEI N. 14.230/2021 – RETROATIVIDADE – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SOFTWARES – DOLO ESPECÍFICO – NÃO COMPROVADO – DANO AO ERÁRIO – AUSÊNCIA DE PROVA – VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ARTIGO 11, DA LIA – NÃO ENQUADRAMENTO DA CONDUTA NOS INCISOS DA REFERIDA NORMA – ATO ÍMPROBO NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – PROVIMENTO.

A ratio decidendi do Tema n. 1.199, do Supremo Tribunal Federal, orienta no sentido de que Lei n. 14.230/2021 não retroage, contudo, deve ser aplicada aos atos de improbidade, praticados na vigência da lei anterior, sem condenação transitada em julgado.

Os atos de improbidade, previstos nos artigos 9o, 10 e 11, todos da Lei n. 8.429/1992, exigem a presença do elemento subjetivo dolo do agente.

Nos termos do artigo 1o, §3o, da LIA, o mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso, com fim ilícito, afasta a responsabilização por ato de improbidade administrativa.

Inexistindo comprovação, efetiva, da ocorrência de dano ao erário, deve-se reconhecer que não houve a prática de ato ímprobo, descrito no artigo 10, da LIA.

A Lei n. 14.230/2021 deu nova redação ao artigo 11, da Lei n. 8.429/1992, estabelecendo rol taxativo de condutas que configuram atos de improbidade administrativa. Logo, se o ato imputado à parte requerida não se enquadra nele, mostra-se forçoso reconhecer a inexistência da prática de ato ímprobo.

(N.U 0004207-64.2016.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/04/2023, Publicado no DJE 16/04/2023)

RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - LEI 8.429/1992 COM ALTERAÇÃO DA LEI N.o 14.230/2021 - TEMA 1.199/STF - AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO – ROL TAXATIVO DO ART. 11 DA LIA.

1. Segundo os novos ditames da Lei de Improbidade Administrativa, para a tipificação das condutas previstas em seus artigos 9.o, 10 e 11, além da prova do efetivo prejuízo ao erário, é imprescindível a presença do dolo, sendo insuficiente, para tanto, a prática de meros atos voluntários de expediente ou o desempenho de competências públicas.

2. A tese 1.199/STF firmada em sede de repercussão geral deixou assentado que, além de exigível a prova de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos dessa natureza, a Lei n.o 14.230/2021 aplica-se àqueles praticados na vigência da lei anterior (de n.o 8.429/1992), desde que sem condenação com trânsito em julgado.

3. Se a prova dos autos não aponta de maneira segura a presença do dolo específico/má-fé, inviável manter-se a condenação nas sanções da Lei n.o 8.429/1992, fundada na presença de dolo genérico ou culpa do agente, ante as alterações promovidas pela Lei n.o 14.230/2021, o que enseja o provimento do recurso, sobretudo quando da nova redação do art. 11, a conduta violadora dos princípios basilares da Administração Pública não mais subsiste em sua forma genérica.

4. Recurso de Apelação dos réus provido. Sentença desconstituída. Apelo do Ministério Público prejudicado.

(N.U 0001702-03.2017.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 26/07/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DESCUMPRIMENTO DE CALENDÁRIO ESCOLAR – PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE ENQUANDRADO NO ART. 11, I E II, DA LEI No 8.429/92 – REVOGAÇÃO DOS INCISOS I E II PELA LEI N° 14.230/2021 – RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA SOBRE OS PROCESSOS PENDENTES DE JULGAMENTO – TEMA 1.199/STF – APLICABILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A Lei n° 14.230/2021 introduziu significativas alterações na Lei n° 8.429/92, que versa sobre improbidade administrativa, dentre as quais a previsão de rol de taxativo de atos que atentam contra os princípios da administração e a revogação dos incisos I e II do art. 11 da norma de regência. Essas alterações legislativas, por força do princípio relativo ao tempus regit actum e da interpretação da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.199, devem ser aplicadas no curso dos autos, não sendo possível a condenação dos agentes públicos com base em dispositivo que, ao tempo da solução da lide, já se encontra revogado. (N.U 0000887-76.2015.8.11.0098, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/06/2023, Publicado no DJE 29/06/2023)

Ante o exposto,
exerço o juízo de retratação
para julgar improcedente o pleito inicial.

Comunique-se a Vice-Presidência para aferir eventual prejudicialidade dos recursos especiais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/12/2023